Tribunal: TJPA
Processo: 0851518-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851518-38.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LAMEIRA SANTOS

APELADO: ANTONIA FATIMA SILVA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo c/c cobrança.

Correção monetária. Índice de atualização. IGP-M. IPCA. Contrato. Previsão expressa. Princípio da autonomia da vontade. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo e condenou o locatário ao pagamento de aluguéis e encargos contratuais em atraso, com atualização pelo IGP-M. O apelante requer a reforma da sentença para que o índice de atualização seja o IPCA, conforme previsto no contrato de locação.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável aos débitos locatícios em caso de previsão contratual expressa.

III.

Razões de decidir

3. O contrato de locação previu expressamente a utilização do IPCA como índice de correção monetária. Em observância ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (art. 421 do Código Civil), deve prevalecer o índice pactuado entre as partes.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, Art. 421.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO LAMEIRA SANTOS
, em face da sentença proferida na Ação de Despejo movida por
ANTONIA FATIMA SILVA DE LIMA
, que tramitou no juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e com amparo nos artigos 344 e 355, do Código de Processo Civil, por restarem incontroversos os fatos alegados pela Autora, e JULGO PROCEDENTES os Pedidos, para:

a) Declarar rescindido o contrato de locação de id. 12955935.

b) Condenar a locatária MARIA DO SOCORRO LAMEIRA SANTOS ao pagamento dos valores descritos (id. 12956789), referentes aos aluguéis e encargos contratuais, devendo valor dos alugueres serem devidamente atualizados a partir do vencimento de cada parcela até a efetiva desocupação, com juros de 1%, e correção monetária, com adoção do IGP-M (artigo 397 do CC).

c) Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

d) Condeno a requerida, ainda, no pagamento das custas processuais adiantadas pela parte autora e verba honorária advocatícia, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Porém, defiro a gratuidade judicial a requerida, pelo que suspendo a exigibilidade da cobrança, na forma art. 98, §3º do CPC.

Para a hipótese de execução provisória, fixo a caução no valor correspondente a 12 (doze) meses de aluguel, a qual poderá ser real ou fidejussória (art.64 e § 1º da Lei 8.245/91).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que o índice de atualização dos débitos seja o IPCA, conforme previsto no contrato de locação, alegando que o IGP-M tem apresentado volatilidade e alta desproporcional em relação à inflação, causando desequilíbrio contratual. Sustenta que a aplicação do IGP-M, em detrimento do IPCA, impõe ônus excessivo à apelante, contrariando a Lei do Inquilinato e os princípios de direito contratual.

Sem contrarrazões (ID 13180840).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento dos valores descritos (id. 12956789), referentes aos aluguéis e encargos contratuais, devendo o valor dos alugueres serem devidamente atualizados a partir do vencimento de cada parcela até a efetiva desocupação, com juros de 1%, e correção monetária, com adoção do IGP-M.

Aduz a ora apelante que: “
não pode a sentença desconsiderar o avençado entre as partes e aplicar índice de atualização da dívida, diverso do acordado, impondo ônus mais gravoso à recorrente à revelia da lei e dos princípios de direito contratual
”.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que assiste razão à Apelante. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que na cláusula 10.2 do contrato (ID 13180770 - Pág. 4) está previsto que, em caso de inadimplemento dos aluguéis, serão aplicadas, entre outras, as seguintes sanções: "
multa de 10% (dez por cento) pelo atraso no pagamento de aluguéis, acrescido de 1% (um por cento) ao mês de juros de mora e
correção monetária calculada com base no índice fornecido pelo governo federal, apurado ‘pro rata die’
”. (grifos nossos)

Por sua vez, é certo que o Governo Federal usa o IPCA-IBGE como o índice oficial de inflação do Brasil e não o IGP-M fixado em sentença.

Desta forma, de fato, merece reforma a sentença que determinou a correção monetária dos valores devidos pelo IGP-M, de forma diversa do que previsto legal e contratualmente, em descompasso com o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente, para substituir o índice de correção monetária fixado em sentença, pelo IPCA, conforme fundamentação supra.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025